Tribunal: TJMT
Processo: 1021661-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021661-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1021661-19.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
: Eriton Aquiles Sichieri Bezerra.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1021661-19.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
: Eriton Aquiles Sichieri Bezerra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
de execução de título extrajudicial
que move contra
Eriton Aquiles Sichieri Bezerra
, reconheceu a prescrição do título, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. I c/c art. 925, ambos do CPC.

Inconformado, a apelante sustenta, em apertada síntese, que
a demora na citação do apelado não pode ser imputada ao autor, razão pela qual a decretação da prescrição se mostra abusiva e em descompasso com os fatos do processo. Ainda, afirma que é ponto pacífico na jurisprudência que a citação por edital somente tem cabimento quando esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte, motivo pelo qual, não se pode simplesmente requerer a aplicação de prescrição por ausência de citação, se a prática processual impede a realização do ato e em razão de premissas processuais.

Prossegue alegando que, na verdade, a prescrição decretada na sentença dependeria exclusivamente do abandono da causa pelo autor, o que definitivamente não ocorreu nos autos. Aduz que por todo o processo, sempre buscou dar andamento, requerendo diligências e pesquisas, indicando novos endereços para o cumprimento dos atos processuais, e em momento algum abandonou o processo. Diante disso, requer
a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1021661-19.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
: Eriton Aquiles Sichieri Bezerra.

VOTO

Cinge-se dos autos que o
Banco Santander (Brasil) S.A.
move
ação
de execução
contra Eriton Aquiles Sichieri Bezerra, visando o recebimento de R$ 60.874,65 (sessenta mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) representada pela Cédula de Crédito Bancário no 00333113860000002370, tendo como garantia o veículo financiado, MARCA MODELO: TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS 2.0, 16V, 4P, PRETO, ANO MODELO: 2010/2011, CHASSI: 9BRD48E8B2508947, PLACA: EQZ-2547, RENAVAM: 251247368.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a instituição bancária credora não providenciou a citação do réu dentro do prazo prescricional do título,
reconheceu a prescrição do título, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. I c/c art. 925, ambos do CPC.

Irresignado, o apelante recorre alegando que a decretação da prescrição se mostra abusiva e em descompasso com os fatos do processo. Afirma que a prescrição decretada na sentença dependeria exclusivamente do abandono da causa pelo autor, o que definitivamente não ocorreu nos autos. Aduz que por todo o processo, sempre buscou dar andamento, requerendo diligências e pesquisas, indicando novos endereços para o cumprimento dos atos processuais, e em momento algum abandonou o processo. Pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial.

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que não houve a alegada desídia, pelo contrário, o banco apelante frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor, vez que realizou pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados (id. 175563445; id. 175563445; id. 175569351; id. 175569386), inclusive com pedido de citação por edital (id. 175569389).

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial para dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, mormente porque

se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado (id. 175569401).

Nesse passo, tendo o recorrente manifestado tempestivamente, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.”
(RAC n. 0000476-65.2013.8.11.0013, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022)

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser cassada a sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento normal da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023